Tribunal: CARF
Processo: 11080.724342/2010-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724342/2010-72
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.088 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
DOMINGOS MOREIRA GOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita
Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme
quesitos apostos no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 13/09/2010, de fls. 05/09.
...
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724342/2010-72
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724342/2010-72

Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 50.269,20, conforme relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido,
foi compensado o Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
88.332.580/0001-65 –
COMUNIDADE
EVANGÉLICA
LUTERANA SÃO
PAULO - CELSP

084.818.220-00
154.416,79
104.147,59
50.269,20
21.533,55
21.533,55
0,00
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fl. 02, alegando, em breve síntese,
que:
- os rendimentos são isentos por tratar-se de verbas recebidas a título de ajuda de custo,
conforme comprovante de rendimentos recebido da fonte pagadora e cópia de
correspondência enviada em 04/10/2010 à fonte CNPJ 88.332.580/0001-65 solicitando
correção dos dados informados;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Termo Circunstanciado e Despacho Decisório
Na folha 28 há Termo Circunstanciado lavrado em 21/08/2013 pelo Serviço de
Fiscalização – Sefis na Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre/RS, em que se
verifica:
- o contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento em 24/09/2010 e
apresentou impugnação tempestiva em 07/10/2010;
- em relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, o contribuinte
alega que recebeu esta verba a título de ajuda de custo e anexa o comprovante de
rendimentos. De acordo com o disposto no art. 6o., inc. XX, da Lei no. 7.713/1988,
ajuda de custo contempla os valores pagos em caráter indenizatório, destinados a
ressarcir os gastos com transporte, frete e locomoção do beneficiado e seus familiares,
em caso de remoção de um município para outro ou para o exterior;
- a efetiva remoção está sujeita à comprovação posterior pelo beneficiário, a qualquer
momento, por meio de documentos emitidos pelo empregador, portanto, mantido o
lançamento por falta de comprovação;
Consta na fl. 29 Despacho Decisório DRF/POA no. 482/2013, em que restou deferida a
proposta de manutenção total da exigência.
Na fl. 33 há cópia de Aviso de Recebimento dos Correios – AR em que se verifica que
o contribuinte foi cientificado do Termo Circunstanciado e Despacho Decisório em
03/09/2013 e apresentou contestação, folhas 36/37:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724342/2010-72

- exercia funções de chefia sendo responsável pelo departamento jurídico da fonte
pagadora e, frequentemente, deslocava-se de seu local de trabalho para atender
demandas em outros estabelecimentos do empregador, fora do município de domicílio,
recebendo diárias para custear despesas inerentes à sua atividade;
- o próprio empregador forneceu a ele documento de rendimentos pagos e retenção na
fonte, emitido em 11/03/2008, sendo a informação prestada pela responsável pelo setor
de recursos humanos na empresa;
- o rendimento, no valor de R$ 50.269,20, não foi omitido na DIRPF/2008, mas
lançado como rendimento não tributável por tratar-se de verba indenizatória a título de
diárias, que fica perfeitamente comprovado pelo documento fornecido pela fonte
pagadora;
- a fonte pagadora entregou DIRF não destacando aquilo que havia informado ao
contribuinte;
- solicita seja notificada a fonte pagadora para que retifique a informação incorreta
prestada à Receita Federal.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A comprovação de rendimentos auferidos e não declarados, informados pela fonte
pagadora na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte, caracteriza omissão de
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/11/2016 (e-fl. 60), o sujeito
passivo interpôs, em 07/12/2016 (e-fl. 61), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios, enfatiza que “diárias” são
rendimentos isentos e não tributáveis, aponta que obteve sucesso a afastar lançamento similar de
outro ano calendário e clama pela realização de diligência para ser verificada a retificação da
DIRF da fonte pagadora.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$50.269,20.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.088 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.724342/2010-72

No corpo dos autos, verifica-se que o cerne da questão envolve o lançamento
baseado em valores informados em DIRF pela Comunidade Evangélica Luterana São Paulo –
CELSP, CNPJ 88.332.580/0001-65, referentes aos rendimentos percebidos pelo interessado no
ano calendário 2007.
Enquanto a autoridade lançadora aponta o rendimento de R$50.269,20 como
omissão de rendimentos tributáveis, e como tal declarado em DIRF pela fonte, declaração esta
presente nos sistemas da RFB, o interessado sustenta que tal valor envolve pagamento de diárias,
isentas da incidência do imposto de renda, a si informado pela CELSP, e que solicitou a
retificação da DIRF por esta última.
Diante de tal fato, verifica-se que a presente lide não se encontra ainda em
situação de permitir seu julgamento. Faz-se necessário o retorno dos autos à Unidade
Jurisdicionante a fim de que seja informada a situação das DIRF da fonte pagadora e qual a
DIRF válida, com o devido apontamento dos valores e da natureza dos rendimentos do
interessado informados pela pessoa jurídica à Fazenda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, com
a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao
atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos apostos no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 118
DF CARF MF
Original